Tribunal: STF
Processo: RHC 203693
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Douglas da Silva Fernandes contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto no HC nº 615.862/DF, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Alega a defesa do recorrente, em linhas gerais, violação ao art. 383 do Código de Processo Penal.
    Aduz, para tanto, que, “[d]a acusação do Ministério Público percebe-se que houve uma narrativa que se amolda a tipificação do estelionato, todavia, houve capitulação no furto mediante fraude que tem pena maior e é mais prejudicial ao Paciente.”
    Para a defesa, 
    “[os] fatos aconteceram quando o paciente alterava o título das movimentações (meio fraudulento) e em seguida os diretores da Associação, incorrendo em erro, autorizavam a movimentação, o que demonstra a inequívoca espontaneidade em estregar os bens (valores). Isso, portanto, demonstra a existência do duplo nexo causal, elemento diferenciador entre o furto e o estelionato, conforme bem explanado pela doutrina (...)”
    Defende a “anulação do acórdão que incorreu em ilegalidade pela não aplicação do art. 383 do CPP, mas que, por arrastamento, deve implicar também na anulação da sentença, mas da própria decisão que recebeu a denúncia.” 
    Requer o deferimento da liminar para suspender os efeitos da sua condenação.
    No mérito, pede o provimento do recurso para que seja concedida a ordem de habeas corpus no sentido “a anular o feito desde a decisão de recebimento da denúncia, tendo em vista o erro evidente na capitulação do delito (...)”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor do aresto ora questionado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo regimental improvido.”
    Pelo que há no acórdão proferido, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso, sendo certo, ademais, que as questões postas à apreciação da Corte não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que também não foram discutidas em sede de apelação. Portanto, sua análise, de forma originária, por esta Corte, configura inadmissível dupla supressão de instância.
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07. 
    Ainda que assim não fosse, sob o manto de uma suposta violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, a defesa almeja verdadeira desclassificação da imputação de furto mediante fraude para o delito de estelionato.
    Segundo a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não se admite na via do habeas corpus” (HC nº 123.424/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).
    No mesmo sentido:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. MOEDA FALSA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIÁVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA PARA O CRIME DO ART. 289, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ORDEM DENEGADA. 1. Ato apontado como coator transitado em julgado antes da impetração deste habeas corpus. Inviável a utilização desta ação como sucedâneo de revisão criminal. 2. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, como as apresentadas na decisão objeto da presente impetração, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. 3. Para acolher a pretensão da Impetrante de desclassificação da conduta do crime do art. 289, § 1º, do Código Penal para o do art. 289, § 2º, do Código Penal, seria necessário o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. 4. Ordem denegada” (HC nº 132.364/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16); 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO (CP, ART. 121, “CAPUT”) PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CTB, ART. 302, “CAPUT”) – CONTROVÉRSIA QUE, ADEMAIS, IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes. – A liquidez (ou incontestabilidade) dos fatos constitui requisito indispensável ao exame da procedência, ou não, das alegações deduzidas pelo recorrente sobre a pretendida desclassificação da conduta por ele praticada. A existência de fundada controvérsia em torno dos fatos inviabiliza a utilização do remédio constitucional do ‘habeas corpus’, que não admite – em face do caráter sumaríssimo de que se reveste – dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova. Precedentes” (RHC nº 131.136/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/3/16).
    E ainda: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.
    Portanto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente